Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-50.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial – Outorga de escritura relativa a um imóvel compromissado à venda entre o apelado e os falecidos proprietários do bem – Sentença de procedência – Insurgência dos espólios – Acolhimento – Partes que ajustaram o pagamento do imóvel discriminado na petição inicial, mediante entrada de CR$2.400,00 e 30 parcelas de CR$743,96 – Prestações que foram objeto de notas

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial – Outorga de escritura relativa a um imóvel compromissado à venda entre o apelado e os falecidos proprietários do bem – Sentença de procedência – Insurgência dos espólios – Acolhimento – Partes que ajustaram o pagamento do imóvel discriminado na petição inicial, mediante entrada de CR$2.400,00 e 30 parcelas de CR$743,96 – Prestações que foram objeto de notas promissórias, as quais eram resgatadas pelo apelado mês a mês, contendo, cada uma delas, recibo pelo credor no seu verso – Quatro, das trinta notas promissórias que, embora estejam na posse do apelado, não contam com recibo do credor no verso – Orientação doutrinária, com fundamento na Lei Uniforme de Genebra, de que, ademais do resgate do título pelo devedor quando do pagamento, cuide ele de exigir a quitação pelo credor no próprio título, sob pena de ter que comprovar o pagamento por outra forma – Tendo em conta as peculiaridades inerentes à nota promissória, que se sujeita ao mesmo regramento da letra de câmbio, inaplicável o disposto no art. 322 do Código Civil ao caso concreto, não se podendo presumir que o recibo de pagamento aposto na cártula relativa à última prestação do contrato, acarrete quitação de todas as anteriores – Entendimento que somente seria possível, se o credor tivesse aposto ressalva expressa nesse sentido, o que não ocorreu – Quitação integral do contrato, ademais, que ensejaria a outorga de escritura imediata pelos credores ou, pelo menos o incontinenti ajuizamento de demanda específica pelo adquirente nesse sentido, o que não ocorreu – Apelado que, 16 anos depois do alegado pagamento integral, ingressou com esta demanda, sem que tenha feito prova do efetivo pagamento – Questão que, se o caso, deverá ser solucionada em ação de conhecimento própria, sendo inviável autorizar-se a outorga de escritura de propriedade por meio de simples pedido de alvará – Dúvida razoável quanto ao efetivo pagamento integral – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO.